Tribunal: TJMT
Processo: 1018446-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018446-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO.
Parte(s):

[KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME - CNPJ: 00.109.683/0001-10 (AGRAVADO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEDSON JOSE DE SOUSA - CPF: 531.898.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO ALBERT BUZZO - CPF: 531.926.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON BELO FERREIRA - CPF: 536.040.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), C. F. FOLLMANN & CLEMENTE FOLLMANN LTDA - ME - CNPJ: 18.764.528/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o DA LEI 11.101/05 - SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO APENAS DURANTE O “STAY PERIOD” – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo inteligência do artigo 49, § 3.o da Lei 11.101/05, a propriedade fiduciária não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, por ostentar natureza extraconcursal.

No caso, o bem imóvel foi adquirido por meio do Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Comercial Quitado, Mútuo com Obrigações e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia – Pessoa Jurídica – Fora do SFH – Recursos do SBPE identificado sob o no. 1.5555.176872-5, firmado com a Caixa Econômica Federal, cujo crédito da Agravante está garantido com alienação fiduciária do imóvel matrícula no 46.175 do CRI de Rondonópolis/MT.

A devedora/agravada teve o processamento do pedido de recuperação judicial deferido em 25/04/2017 e sua recuperação judicial concedida em 15/11/2022, portanto, já teve escoado o “stay period”, que consiste no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado desde o deferimento,

nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05.

Logo, na situação sub judice incide o disposto no artigo 49, §3o, da Lei n.o 11.101/2005, não havendo se falar em suspensão da consolidação da propriedade do imóvel para além do “stay period”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1001978-13.2017.8.11.0003, proposta por PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME, que determinou a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel onde funciona a sede da empresa recuperanda e a manutenção da recuperanda na posse do imóvel, durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores.

Em razões alega em síntese que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à recuperação judicial conforme sinaliza o artigo 49, §3o da Lei 11.101/05, “não podendo ser incluído em eventual plano de recuperação empresarial que vier a ser elaborado/aprovado”.

Destaca-se que seu crédito resta “garantido com alienação fiduciária do imóvel matrícula 46.175 do CRI de Rondonópolis/MT, vinculado ao Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Comercial Quitado, Mútuo com Obrigações e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia – Pessoa Jurídica – Fora do SFH – Recursos do SBPE identificado sob 155551768725, tanto que o crédito foi excluído da Recuperação Judicial em sentença proferida nos autos 100567979.2017.8.11.0003 proposto pela CAIXA”.

Aponta afronta ao artigo 6o, § 4o c/c art. 49, §3o, da Lei 11.101/05 que prevê a observância do prazo de blindagem para expropriação do bem garantido por alienação fiduciária de imóveis.

Questiona a expressão utilizada pelo Juízo “durante o prazo (...) do plano de recuperação judicial”, vez que tal prazo pode atingir uma década e a Agravante se vê “tolhida no seu exercício de direito de propriedade inerente a garantia de alienação fiduciária no imóvel de matrícula 46.175”, informa que a Agravada está inadimplente há 07 (sete) anos.

Frisa ausência de comprovação da essencialidade do bem alienado para atividade empresarial.

Pugna, assim, pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para que a suspensão dos atos de expropriação do imóvel de matrícula no. 46.175 do Cartório do 1o Ofício de Rondonópolis/MT permaneça apenas durante o período de blindagem, excluindo do texto da norma judicial (decisão/sentença) a expressão “durante o período de recuperação judicial”.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 181223172).

Contraminuta da parte agravada (ID 184341205).

Em seu Parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 186262186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de recuperação judicial proposto por PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME, CLEDSON JOSE DE SOUSA e GIULIANO ALBERT BUZZO, e distribuído em 30/03/2017.

O processamento do pedido foi deferido em 25/04/2017 e em 31/08/2021 houve a realização da Assembleia Geral de Credores com a votação do plano de recuperação judicial (ID 64486440).

Em 15/11/2022, foi proferida sentença que homologou o plano de recuperação judicial apresentado pela devedora, com as modificações contidas no aditivo, e concedida a recuperação judicial à PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS – LTDA – ME, nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei, com a dispensa de apresentação das CND’s pertinentes.

Em 28/06/2023, a Recuperanda informou nos autos que, em 22/11/2011, celebrou o contrato habitacional no 155551768725 com a Caixa Econômica Federal, para aquisição de imóvel comercial, situado na Avenida Bandeirantes, no 2242, Centro, Rondonópolis/MT, onde desenvolve atualmente sua atividade empresarial, registrado na matrícula n. 46.175 no 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Informou que teve dificuldades em honrar com o pagamento das parcelas do referido Contrato Habitacional, razão pela qual a credora intimou-a para purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade.

Assim, considerando os princípios da função social e de preservação da empresa, e tendo em vista que a recuperanda está em fase de cumprimento de plano e que o bem é essencial para o desenvolvimento da sua atividade, requereu a suspensão da consolidação da propriedade de imóvel comercial.

O Administrador judicial manifestou-se pelo acolhimento do pedido da recuperanda, destacando a essencialidade do imóvel, vez que é onde funciona a sede empresarial da recuperanda.

Ao analisar o pleito, o Juiz a quo, considerando que a ordem de suspensão da consolidação da propriedade do imóvel está devidamente embasada na essencialidade do bem para a continuidade das atividades da recuperanda, deferiu o pedido e determinou a suspensão da consolidação da propriedade do imóvel onde funciona a sede da empresa recuperanda e a manutenção da recuperanda na posse do imóvel, durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores.

Irresignada, a credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como sabido a Recuperação Judicial tem por principal objetivo a recomposição da saúde financeira da empresa, visando superar as razões que culminaram com a sua crise econômica, preservando a continuidade de suas atividades e a manutenção dos empregos, como preconizam os princípios da preservação e da função social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).

Por outro lado, o legislador excepcionou determinados credores dos efeitos limitadores da recuperação judicial, nos termos do que dispõe o art. 49 da mencionada Lei:

“Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Segundo inteligência do artigo 49, § 3.o da Lei 11.101/05, a propriedade fiduciária não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, por ostentar natureza extraconcursal.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação da normal, firmou que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor (EDcl no REsp 1412529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os arts. 13, 15, 41, § 2o, e 83 da Lei 11.101/2005, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). 3. Considerando que o v. acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre, pela alínea c do permissivo constitucional, esbarra na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp No 912.237/SP (2016/0112382-9), Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/06/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1o DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

No caso, o bem imóvel foi adquirido por meio do Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Comercial Quitado, Mútuo com Obrigações e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia – Pessoa Jurídica – Fora do SFH – Recursos do SBPE identificado sob o no. 1.5555.176872-5, firmado com a Caixa Econômica Federal, cujo crédito da Agravante está garantido com alienação fiduciária do imóvel matrícula no 46.175 do CRI de Rondonópolis/MT.

A devedora/agravada teve o processamento do pedido de recuperação judicial deferido em 25/04/2017 e sua recuperação judicial concedida em 15/11/2022, portanto, já teve escoado o “stay period”, que consiste no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado desde o deferimento,

nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05.

Logo, na situação sub judice incidiria o disposto no artigo 49, §3o, da Lei n.o 11.101/2005, não havendo se falar em suspensão da consolidação da propriedade do imóvel para além do “stay period”.

Diante de tais considerações, conheço do agravo e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que a suspensão dos atos de expropriação do imóvel de matrícula 46.175 do Cartório do 1o Ofício de Rondonópolis/MT permaneça apenas durante o período de blindagem, excluindo da decisão agravada a expressão “durante o período de recuperação judicial”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023